Tribunal: TJBA
Processo: 0000905-85.2013.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000905-85.2013.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SETUBAL SOUSA

APELADO: GICELIA RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. ERRO MATERIAL QUANTO À EXISTÊNCIA DE DUAS NOTIFICAÇÕES DISTINTAS. CORREÇÃO. NOTIFICAÇÃO ÚNICA DE DIREITO DE PREFERÊNCIA. DUPLA FINALIDADE. DENÚNCIA VAZIA CONFIGURADA PELO NÃO EXERCÍCIO DA PREFERÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA ESCLARECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - Configurado erro material no acórdão embargado que mencionou a existência de duas notificações distintas quando na realidade existe apenas a notificação referente ao direito de preferência, impõe-se a correção sem alteração do resultado.

III - A notificação de direito de preferência pode consubstanciar simultaneamente a denúncia vazia do contrato de locação, especialmente quando o locatário não manifesta interesse em exercer a preferência ou permanecer no imóvel.

IV - O não exercício do direito de preferência pelo locatário demonstra desinteresse em manter a relação locatícia, validando a denúncia vazia independentemente de notificação específica adicional.

V - A ausência de manifestação sobre o exercício da preferência no prazo legal equivale à aquiescência com a denúncia do contrato, atendendo à finalidade do art. 57 da Lei nº 8.245/91.

VI - Embargos de declaração conhecidos e acolhidos apenas para correção do erro material, mantendo-se a procedência da ação de despejo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000905-85.2013.8.05.0114
, em que figura como
Embargante ADAILTON SANTOS SOUZA
e como
Embargada GICÉLIA RAMOS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APENAS PARA CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL, MANTENDO-SE A DECISÃO EMBARGADA
, nos termos do voto da Relatora.